Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. direito processual civil. Agravo de instrumento. Art. 833, IV e X, CPC. Impenhorabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora sobre a remuneração do agravante é admissível, considerando a natureza alimentar das verbas e os limites estabelecidos pelo CPC.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
4. A impenhorabilidade de valores até quarenta (40) salários mínimos se aplica não apenas a depósitos em caderneta de poupança, mas também a valores mantidos em conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. O rol de bens considerados impenhoráveis pelo art. 833, do CPC, é taxativo, assim como as exceções previstas no §2o do referido artigo, não cabendo ao Judiciário ampliá-las ou restringi-las além do que está expressamente previsto em lei.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, IV e X.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 0750390-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025;